Tribunal: TJSP
Processo: 0011573-84.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução – Extinção da punibilidade do sentenciado pela ocorrência da pretensão executória, com início do prazo prescricional a coincidir com o trânsito em julgado da condenação para a acusação - Impossibilidade - Termo 'a quo' que deve coincidir com o trânsito da condenação para ambas as partes. Decisão de origem mantida - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011573-84.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TALINE
BERNUCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011573-84.2020.8.26.0050 -Voto no 4091
2
VOTO No 4091
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0011573-84.2020.8.26.0050
COMARCA: 1a. Vara das Execuções Criminais da Capital da Comarca
de São Paulo
AGRAVANTE: Taline Bernucio
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução Extinção da punibilidade do
sentenciado pela ocorrência da pretensão executória, com
início do prazo prescricional a coincidir com o trânsito em
julgado da condenação para a acusação - Impossibilidade -
Termo 'a quo' que deve coincidir com o trânsito da
condenação para ambas as partes. Decisão de origem
mantida - Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
Defesa da sentenciada Taline Bernucio contra a respeitável decisão
copiada as fls. 06/08, que não declarou extinta a punibilidade da
sentenciada.

Pleiteia a recorrente, a modificação da decisão,
arguindo, em síntese, que o termo inicial para a prescrição é o trânsito
em julgado para a acusação e não para ambas as partes (fls. 01/05).
O recurso
foi
devidamente contrariado
(fls. 21/25), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 26). A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do reclamo recursal (fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011573-84.2020.8.26.0050 -Voto no 4091
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento
Com efeito, o título executivo somente se tornará
exequível quando esgotadas todas as vias recursais. Ao considerar-se
que o prazo prescricional se inicia a partir do trânsito em julgado para
a acusação, como decidiu o Juízo a quo, impossibilita-se ao Estado o
exercício do jus puniendi contra o sentenciado.
Tal entendimento se mostra ilógico, porquanto,
tratando-se de réu solto, a execução não é iniciada, uma vez que o
processo condenatório não foi encerrado.
Assim, se mostra mais justo que a contagem do
prazo prescricional comece a fluir a partir do trânsito em julgado para
ambas as partes, uma vez que a partir de então será possível o Estado
executar o título penal, em observância à regra constitucional do
estado de inocência (artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal).
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Penal e Processo Penal. Agravo
Regimental
em
Habeas
Corpus.
Reiteração de Argumentos da Inicial.
Prescrição da Pretensão Executória.
Trânsito em Julgado para Ambas as
Partes. 1. A reiteração dos argumentos
trazidos pelo agravante na inicial da
impetração não são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011573-84.2020.8.26.0050 -Voto no 4091
4
modificar a decisão ora agravada (HC
115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. A partir do julgamento pelo Plenário
desta Corte do HC no 84.078, deixou-se
de se admitir a execução provisória da
pena, na pendência do RE. 3. O
princípio da presunção de inocência
ou da não-culpabilidade, tal como
interpretado pelo STF, deve repercutir
no marco inicial da contagem da
prescrição da pretensão executória,
originariamente regulado pelo art.
112, I do Código Penal. 4. Como
consequência
das
premissas
estabelecidas, o início da contagem do
prazo de prescrição somente se dá
quando a pretensão executória pode
ser exercida. 5. Agravo regimental
desprovido” (HC n. 107.710-AgR,
Relator o Ministro Roberto Barroso,
Primeira Turma,
DJe 1o.7.2015).
No caso dos autos, a sentenciada foi
condenada à pena de 08 (oito) meses de reclusão, sendo declarada
incursa no artigo 155, parágrafo 4o, incisos III e IV do Código Penal,
tendo a decisão transitado em julgado para o Ministério Público em 07
de outubro de 2017 e para a Defesa em 1o de julho de 2019.

Portanto,
levando-se
em
consideração a pena imposta, o lapso temporal de prescrição é de três
anos (artigo 109, inciso VI do Código Penal), sendo a data de 1o de julho
de 2019, o marco inicial do lapso prescricional da pretensão executória
e, assim, quando da decisão recorrida, ainda não tinha ocorrido, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011573-84.2020.8.26.0050 -Voto no 4091
5
de rigor o desprovimento do recurso.
Ante
o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pela Defesa
de Taline Bernucio, mantendo-se a a decisão agravada.
FÁTIMA GOMES
Relatora